Tribunal: TJMT
Processo: 1033630-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033630-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos
Dasatinibe
100mg,
Dasatinibe
20mg e
Hidroxiureia
500mg para paciente diagnosticado com Leucemia
Mieloide
Aguda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
6
para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
6
, estabeleceu critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não padronizados, exigindo comprovação cumulativa de requisitos como negativa administrativa, impossibilidade de substituição, eficácia científica e imprescindibilidade clínica.

4.
No caso concreto, ficou demonstrada a negativa administrativa de fornecimento, a aprovação pela ANVISA,
a
declaração
médica de ineficácia de alternativas terapêuticas e a incapacidade financeira do paciente.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Estado, sem prejuízo de posterior redirecionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o fornecimento dos medicamentos no prazo de 15 dias, com cumprimento prioritário pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema
6
do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 927, III; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Tema
6
, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1010715-55.2024.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
(MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente
no
forne
cimento

d
os medicamentos
Dasatinibe
100mg,
Dasatinibe
20mg e
Hidroxiureia
500mg
.

O agravante sustenta

que
o fornecimento da medicação pleiteada, conforme o laudo médico juntado
aos autos
,

é
a única forma de lhe garantir o mínimo de dignidade, diante da gravidade do seu quadro clínico e da ineficácia de outros medicamentos.

Aduz que os medicamentos possuem registro na ANVISA e parte deles consta na lista do SUS
, bem assim que é dever do Estado (
lato sensu
) fornecer atendimento amplo e satisfatório à população e, ainda, que não pode o juízo de origem indeferir o pleito
sob o argumento de que não foi comprovada a probabilidade do direito, com base unicamente no parecer técnico do NAT.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os requeridos agravados forneçam em seu favor os medicamentos
Dasatinibe
100mg,
Dasatinibe
20mg e
Hidroxiureia
500mg
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal

foi deferido
(Id.
255285184
).

Certificado o decurso de prazo para os agravados apresentarem resposta ao recurso (Id.
269504284
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso, com o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (Id. 272560872).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1010715-55.2024.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
(MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente
no
forne
cimento

d
os medicamentos
Dasatinibe
100mg,
Dasatinibe
20mg e
Hidroxiureia
500mg
.

Infere-se dos autos que o autor agravante, atualmente com 42 (quarenta e dois) anos, foi diagnosticado com Leucemia
Mieloide
Aguda (CID-10: C92) e necessita com urgência dos medicamentos pleiteados.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar, com base no parecer do NAT,
que parte dos medicamentos solicitados (
Dasatinibe
100
mg
e 20 mg) não consta na lista do SUS e que o medicamento
Hidroxiureia
500 mg, embora listado, não é indicado para a patologia do autor
, bem como por considerar a
ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos ou da ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

R
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“
[...]

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927,
inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho a seguinte conclusão:

1.
Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, tanto do ente municipal, quanto do ente estadual (Id. 172904082
-
dos autos de origem);

2.
Há aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do
Dasatinibe
100
mg
e 20 mg
para o tratamento de pacientes com
Leucemia (informações:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2016/medicamento-para-tratar-cancer-ganha-indicacao-para-leucemia
)

3.
Há declaração do médico
que acompanha o paciente
de que os demais fármacos não foram eficazes no tratamento da doença
, tendo consignado: “
É imprescindível voltar a receber sua medicação
Dasatinibe
para controle da doença, de forma urgente.
”
(Id.
172904082 - p
p
. 7-8
– autos de origem).

Aliás, conforme se verifica da Nota Técnica
278762 (NAT),
quanto ao medicamento
Dasatinibe
, quando questionado
a descrever as opções disponíveis no SUS
,
informou “transplante de medula”, que é de conhecimento
público se
tratar de procedimento
muitas vezes inalcançado pelo paciente.

4.
Há evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, segundo os dados do estudo
realizado pela Associação Brasileira de
Lifoma
e Leucemia (A
BRALE
)
(
https
://abrale.org.br/doencas/leucemia/lmc/tratamento/
).

5.
Há prova de incapacidade financeira, conforme enfrentado pelo juízo
a quo
(Id.
172904082 - p. 1 – autos de origem).

Quanto ao medicamento
Hidroxiureia
500mg
, é
incorporado ao
SUS.

Nesse sentido, em sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com
base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Deste modo,
a principio,
é caso de
alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela de urgência para que a Administração Pública forneça o
s
fármaco
s
receitado
s
pelo médico especialista.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234, como já mencionado acima, bem como pelo atendimento ao tema
6
do STF, evidencia-se que a competência para o fornecimento do tratamento requerido, medicamento de alto custo, é primariamente do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

determinar que os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam em favor da parte agravante os
medicamentos
Dasatinibe
100mg,
Dasatinibe
20mg e
Hidroxiureia
500mg
, conforme prescrição médica. Direciono o cumprimento da obrigação
primariamente ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025